Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. SUSPENSÃO DAS OBRAS ATÉ ISOLAMENTO TÉRMICO. PEDIDO PRINCIPAL DEFERIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A parte autora/apelante é proprietária de uma das unidades do condomínio réu/apelado e ajuizou ação objetivando a suspensão do funcionamento da sauna de uso comum do condomínio, e a realização de obra no condomínio, uma vez que, além de a variação interna no ambiente residencial poder atingir diferença térmica até 10oC, poderia ocasionar danos estruturais em sua unidade residencial.
2. Com efeito, apesar da sucumbência recíproca, vê-se que esta não foi equivalente, já que, dos três pedidos formulados pelo autor (de suspensão do funcionamento da sauna de uso comum do condomínio; de obrigação de fazer, consistente na realização de obra de isolamento térmico, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária; e de indenização por dano moral), apenas um deles foi acolhido, o que denota a correção da sentença ao estabelecer o percentual de sucumbência do autor em 70% do valor da causa.
3. A situação relatada, por si só, não ampara o pedido de indenização, por dano moral, restando configurado, tão somente, hipótese de mero transtorno ou aborrecimento decorrente da vida cotidiana em sociedade, que atinge a todos indistintamente.
4. Recurso conhecido e não provido.